Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-28.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-28.2018.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO AMOEDO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que declarou a nulidade de auto de infração e lançamento de ICMS, em razão da inexistência de fato gerador na transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre a transferência de mercadoria (gado vivo) entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, situados em unidades federativas distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera saída física de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que interestadual, não configura hipótese de incidência do ICMS por ausência de circulação jurídica e econômica.

4. Jurisprudência consolidada do STF (Tema 1099) e STJ (Súmula 166) firmam entendimento de que tais operações não geram obrigação tributária relativa ao ICMS.

5. O agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes que pudessem infirmar os fundamentos da decisão agravada.

6. Reafirmação de tese já apreciada, sem inovação fática ou jurídica, ensejando a manutenção integral do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados distintos, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 12, I, e 116, I; CPC, arts. 1.021 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1039439 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ARE 764196 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator, em que conheci da apelação cível, porém neguei-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda em consonância com o julgamento do REsp 1.125.133/SP, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade do auto de infração tributário e seu respectivo lançamento (id. 23487723).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 24667420), após síntese dos fatos, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática devido o auto de infração gozar de presunção
iuris tantum
de legalidade e veracidade, sendo afastada mediante prova inequívoca em contrário.

Sustenta que ainda se reconheça a ausência do fato gerador, permanece a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações acessórias, em especial da GTA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a decisão monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas em id. 25033367.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o recorrente não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior do apelo.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Conforme demostrado na decisão recorrida, o mérito da demanda trazida aos autos referente ao afastamento da exigibilidade do ICMS, possibilitando a livre circulação de animais entre suas propriedades do agravado.

Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de que a saída de mercadoria de um para outro estabelecimento de titularidade do mesmo contribuinte, ainda que entre diferentes Estados da Federação, não implica fato gerador do ICMS, posto que não há transferência efetiva do domínio da mercadoria (compra e venda) para caracterizar circulação jurídica e econômica de mercadoria, consoante os seguintes precedentes:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Não incidência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 1190808 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1039439 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 764196 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria na Súmula 166,
in verbis
: “
Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Desse modo, conforme destacada na decisão sobre o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou, também, o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. TEMA 259/STJ. ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem deferiu o pedido de medida liminar, vedando a cobrança de ICMS sobre o transporte de bovinos entre estabelecimentos de titularidade do impetrante.

2. Cotejadas as provas dos autos, apuram-se deduzíveis os fatos narrados na peça vestibular, assentados no transporte de gado vivo entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, tendo origem e destino em estabelecimentos de titularidade do agravado.

3. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Inteligência da Súmula nº 166/STJ e do Tema 259/STJ.

4. Afasta-se qualquer risco de que a concessão da liminar tenha o condão de suspender as ações fiscalizatórias no Estado em atuações mercantis da agravada, haja vista a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária se restringir aos casos em que a transferência de gado ocorrer entre estabelecimentos de mesma titularidade. A decisão não surte efeitos, por óbvio, nos casos estranhos ao contexto fático jurídico debatido na demanda;

5. Tendo em vista que o agravante atua, ordinariamente, na cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias, justifica-se o receio da exigência de tal recolhimento tributário sobre o transporte de bovinos em questão, considerando que a exigibilidade indevida do tributo pode acarretar diversas constrições prejudiciais à atividade exercida pelo recorrido.

6- Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804838-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE MDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo A Quo que concedeu a medida liminar para que a empresa agravada não seja compelida ao recolhimento do ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos foi acertada ou não.

2. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A agravada realiza atividades da cadeia produtiva de alimentos, possuindo filiais em diversas unidades da federação. Na consecução de suas atividades, precisa realizar transferência de mercadorias entre a matriz e filiais e/ou entre filiais localizadas em diferentes Estados. Comprovou, através de documentos, que o Estado do Pará vem exigindo o recolhimento de ICMS na saída de mercadorias das fazendas filiais da empresa agravada localizadas no Estado do Pará para outras filiais localizadas em outros Estados da Federação.

4. Neste aspecto, tanto o STJ quanto o STF já pacificaram entendimento no sentido de que não há incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não se constituir o fato gerador do imposto, conforme Súmula 166 do STJ e Tema de Repercussão Geral 1.099 do STF.

5. Considerando que o fato gerador do ICMS exige a circulação de mercadorias com transferência de titularidade, o que não ocorre no presente caso, constato que está presente o requisito da probabilidade do direito pleiteado pela ora Agravada. Quanto ao requisito do perigo de dano, entendo que também está evidenciado, uma vez que se trata de exigência de tributo não devido.

6. Portanto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, entendo correta a decisão do Juízo primevo que concedeu a tutela antecipada, não merecendo reforma. Quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803799-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025